Tribunal: CARF
Processo: 10725.000339/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000339/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ELIO JOSE GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA NACIONAL. SÚMULA CARF N° 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 46/49 interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 36/41 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF de fls. 13/16, lavrado em 24/12/2007, relativo ao ano-calendário 2004,
com ciência do RECORRENTE em 22/01/2008, conforme AR de fl. 27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000339/2008-50
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000339/2008-50

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor
total de R$ 10.043,98, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
Conforme Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal de fls. 13, constatou-
se que o RECORRENTE não informou em sua declaração de ajuste anual os rendimentos
recebidos pelos seus dependentes, Ana Maria Werneck Fragoso Gonçalves (CPF 418.285.777-
15) e Thiago Fragoso Gonçalves (CPF 076.091.377-31), em decorrência do trabalho prestado
por eles à Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim e à prefeitura municipal de Campos
de Goytacazes, respectivamente.
Assim, foi lançada a omissão de rendimentos no montante de R$ 17.182,75,
correspondentes ao valor R$ 9.426,62, recebido pela dependente Ana Maria, e R$ 7.756,13,
auferidos por Thiago Fragoso, nos termos da tabela abaixo (fls.13):

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/07 em 13/02/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 22/01/2008 (fls. 25/26), o contribuinte apresentou em
13/02/2008, a impugnação de fls. 01/06, na qual, em síntese e entre outros aspectos,
alega que:
- o auditor-fiscal que lavrou o auto de infração não observou os requisitos legais e não
analisou cuidadosamente as hipóteses nas quais o lançamento fiscal deve ser efetuado;
- não há sentido em imputar sanção ao contribuinte já que o mesmo não omitiu
rendimentos de trabalho próprio;
- não foram observados os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/72, eis que a
fundamentação legal utilizada não corresponde a veracidade dos fatos;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000339/2008-50

- que os rendimentos não declarados não estão em seu nome e sim em nome de seus
dependentes e que seriam rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva;
- o auto de infração deve ser julgado improcedente eis que eivado de vícios
insanáveis, por faltarem-lhe os requisitos essenciais para a sua exigência legal ou
extrajudicial;
- questiona a tempestividade do lançamento por só ter sido notificado dois anos após a
entrega da declaração;
- diz que a SRL facilita a verificação de todas as suas alegações individualizando as
receitas pretensamente omitidas;
- frisa que os rendimentos são de seus dependentes, sendo um deles à época com
código 21, ou seja, de incapaz;
- a multa de 75% do valor do imposto é uma aberração jurídica que fere princípios
constitucionais de proteção ao consumidor/contribuinte;
- diz que o auto de infração deve ser revisto anulando o crédito tributário referente à
omissão de receitas de trabalho e na remota hipótese de ser julgado procedente, que
seja subtraído o valor referente à multa e os juros por serem demasiadamente
abusivos.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 36/41):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não havendo violação das disposições legais, não há que se falar em nulidade do
lançamento fiscal que deu origem ao crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
É cabível a aplicação de juros com base na taxa Selic e da multa de ofício, por
expressa determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000339/2008-50

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/05/2010,
conforme AR de fl. 45, apresentou o recurso voluntário de fls. 46/49 em 17/06/2010.
Em suas razões, alega não ter tido ciência da transferência da competência de
julgamento do presente recurso para a Delegacia do Receita Federal de outro estado da
federação, circunstância que causaria nulidade do processo.
Alega, também, a prescrição intercorrente, em razão do transcurso de
aproximadamente 6 anos entre sua impugnação e o julgamento efetuado, além da infração de
princípios basilares do direito, pelo extenso lapso temporal até a presente decisão.
Desta forma, requer o arquivamento definitivo do presente processo com
apreciação de mérito, com base no decurso de lapso temporal superior a cinco anos, e o
consequente cancelamento de qualquer crédito tributário
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
De início, cumpre ressaltar que o ora RECORRENTE não apresenta nenhuma
razão de mérito em seu recurso voluntário, questionando exclusivamente a nulidade do
lançamento ocasionada pela ausência de intimação sobre a transferência da competência de
julgamento da DRJ, bem como ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

1. Da nulidade do julgamento
Conforme mencionado, o contribuinte alega que não foi intimado da mudança de
competência para julgamento do presente caso, da DRJ do Rio de Janeiro para DRJ de outra
unidade da federação, circunstância que culminaria na nulidade do julgamento, por cerceamento
do direito de defesa.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000339/2008-50

No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, a alteração da competência do julgamento
deveria ter sido realizada por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados
fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Todavia, a despeito das alegações apresentadas pelo RECORRENTE, a alteração
da competência do julgamento não violou sua ampla defesa. Isto porque, a jurisdição de
julgamento da DRJ é nacional, nos termos do art. 277 do Regimento Interno da Receita Federal:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais
Ademais, a matéria já é pacificada neste tribunal, nos termos da súmula no 102 do
CARF:
Súmula no 102: É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Com relação ao argumento da ausência de intimação, cumpre ressaltar que ainda
que o julgamento tivesse sido realizado na DRJ do domicílio fiscal do RECORRENTE, o mesmo
não seria intimado sobre a inclusão em pauta do julgamento. Isto porque, no julgamento da DRJ
não é facultada a participação do contribuinte.
Logo, não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, tampouco nulidade
do julgamento.

2. Da prescrição intercorrente.
Por fim, alega o RECORRENTE que houve prescrição intercorrente no presente
caso, haja vista o transcurso do prazo de mais de 6 anos entre a ocorrência do fato gerador
(31/12/2004) e o julgamento do caso pela DRJ (22/4/2010).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000339/2008-50

Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Sobre o tema, importante transcrever o entendimento proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, em 18/03/2010, ao julgar processo no
10880.032213/93-03 (acórdão no 3101-000.368), verbis:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/07/1991 a 31/03/1992
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Código Tributário Nacional, em seu art.174 determina que a contagem do prazo
prescricional terá início com a constituição definitiva do crédito tributário, ficando
impedido este Conselho de Contribuintes de julgar contra legis.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
Ademais, a Súmula no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
“SÚMULA CARF No 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000339/2008-50

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital